Tribunal: STF
Processo: HC 256523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Leandro Ferreira em benefício próprio contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.003.965/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) haver sido denunciado (recebida em 6.4.2016 - eDOC 2) pela prática dos crimes dos arts. 328 do Código Penal e 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, praticados até 31.12.2013, das quais o absolveu a sentença, impugnada por apelação ainda não julgada.



    Alega que, diante dos bons antecedentes e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que afastariam a eventual pena do teto legal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Cita como paradigmas jurisprudenciais os julgados nos AREs 1.472.340 e 1.498.430 desta Corte. (p. 6)



    Aponta a existência de nulidades na ação penal, “desde a ausência de perícia técnica sobre os objetos imputados, passando pelo indevido aproveitamento de prova emprestada sem qualquer crivo do contraditório, até o indeferimento injustificado de requerimentos probatórios formulados pela defesa, configurando cerceamento processual inadmissível”. (p. 8)



    Afirma que “em nenhum momento a autoridade acusadora se manifestou formalmente sobre o cabimento ou não do ANPP”. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a declaração da nulidade de atos processuais e o consequente trancamento da ação penal.



    Pede prioridade de tramitação por ser pessoa com deficiência.



    Intimado a prestar esclarecimentos, o impetrante admitiu que texto apresentado como excerto de acórdão na inicial (eDOC 1, p. 6) constituiria “construção argumentativa baseada na fundamentação do voto”. (eDOC 10, p. 3)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Como visto, o paciente foi absolvido das acusações. Responde à ação penal com pleno status libertatis, de modo que nada perde enquanto o Superior Tribunal de Justiça analisa sua impetração.



    Torna-se óbvio, portanto, que não há como se declarar a nulidade de qualquer ato processual neste momento, diante da ausência de prejuízo para sua defesa (CPP, art. 563).



    Por outro lado, não é possível a declaração de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, como declarado por esta Corte no julgamento do RE 602.527 QO-RG, rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2009, paradigma do tema 239 da repercussão geral, assim ementado:



    “AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente